Tribunal: TJSP
Processo: 2223929-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração. Verificada omissão. Acórdão embargado deixou de analisar a alegação de preclusão. Possibilidade de sanar, na decisão objeto do agravo de instrumento, erro relativo à incidência de juros, tendo em vista que o cumprimento de sentença ainda não foi encerrado e a natureza de ordem pública desta matéria. Preclusão afastada. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos

Ementa:
Embargos de declaração. Verificada omissão. Acórdão embargado deixou de analisar a alegação de preclusão. Possibilidade de sanar, na decisão objeto do agravo de instrumento, erro relativo à incidência de juros, tendo em vista que o cumprimento de sentença ainda não foi encerrado e a natureza de ordem pública desta matéria. Preclusão afastada. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2223929-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que são
embargantes CLEIK SOUZA VAN LUME e JANAINA OLIVEIRA VAN LUME, é
embargado COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223929-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28574 – LP
2
VOTO No: 28.574
EDCL. No: 2223929-83.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO VICENTE
ORIGEM: 6a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ARTUR MARTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR
EMBGTES.: CLEIK SOUZA VAN LUME E OUTRO
EMBGDA.: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Embargos de declaração. Verificada omissão. Acórdão
embargado deixou de analisar a alegação de preclusão.
Possibilidade de sanar, na decisão objeto do agravo de
instrumento, erro relativo à incidência de juros, tendo
em vista que o cumprimento de sentença ainda não foi
encerrado e a natureza de ordem pública desta matéria.
Preclusão afastada. Embargos parcialmente acolhidos,
sem efeitos modificativos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
acórdão, de fls.133/138, que negou provimento ao recurso.
Os embargantes afirmam, em síntese, que o acórdão incorreu
em erro material e omissão, pois não fora analisado que a pretensão recursal é a
anulação da decisão por violação a coisa julgada e preclusão consumativa, e não o
exame da questão propriamente dita, que se encontra preclusa.
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de
declaração.
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II
e III do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223929-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28574 – LP
3
se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.”.
No caso concreto, de fato, não houve apreciação da alegada
preclusão, que, na verdade, não se verificou.
Isto porque, apesar de a decisão de fls. 339/341 (autos
originários) ter analisado a base de cálculo da multa decenal, o cumprimento de
sentença prosseguiu e a existência de erro quanto à incidência de juros moratórios se
refere a matéria de ordem pública, que, portanto, não é passível de preclusão,
enquanto não encerrado o cumprimento de sentença.
No mais, não se verifica qualquer outra omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a ser sanado.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil,
Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a
ed., p. 499).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
ACOLHO
PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, apenas,
para sanar a omissão verificada.
COELHO MENDES
Relator